Tribunal: TJSP
Processo: 0010549-30.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME. Recurso ministerial para retificação dos cálculos de pena. Impossibilidade. Data base a ser considerada como marco inicial para contagem do benefício – Data do preenchimento do requisito objetivo. Entendimento em convergência com a jurisprudência dos Colendos STJ e STF. Inteligência do art. 112 da LEP. – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010549-30.2019.8.26.0026, da Comarca de Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EVERTON GIOVANI PRESTES
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-30.2019.8.26.0026 -Voto no 39072
2
Voto no 39072
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0010549-30.2019.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Everton Giovani Prestes de Almeida
Comarca: Campinas
Juiz de 1a Instância: Leandro Eburneo Laposta
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME.
Recurso ministerial para retificação dos cálculos de pena.
Impossibilidade. Data base a ser considerada como marco inicial
para contagem do benefício Data do preenchimento do requisito
objetivo. Entendimento em convergência com a jurisprudência dos
Colendos STJ e STF. Inteligência do art. 112 da LEP. AGRAVO
DESPROVIDO. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da
Vara das Execuções Criminais, que homologou os cálculos de pena e deferiu
a progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado Everton Giovani
Prestes de Almeida, fixando como data base para a progressão ao regime
aberto, a data do cumprimento do requisito objetivo para o regime semiaberto
(fls. 01/06).
A defesa, em contraminuta, manifesta-se pelo desprovimento
ao recurso (fls. 30/34).
Mantida a decisão (fls. 35), o parecer da Procuradoria Geral
de Justiça foi pelo provimento do agravo em execução (fls. 48/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-30.2019.8.26.0026 -Voto no 39072
3
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que deferiu o benefício e fixou
como data base para a progressão ao regime aberto, a data do cumprimento
do requisito objetivo para o regime semiaberto, insurge-se o Ministério
Público, requerendo a reforma da mesma, para que seja retificado os cálculos
de pena, considerando-se como marco inicial para a futura progressão a data
da reabilitação da última falta disciplinar.
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado, condenado ao cumprimento de penas de cinco
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico
de drogas (fls. 10), obteve a progressão ao regime semiaberto em 06/12/2019,
estando reabilitado da última falta disciplinar praticada em 27/08/2018, de
modo que o MM. Juiz a quo homologou os cálculos de pena e determinou
que a data em que o agravado preencheu o requisito objetivo para o
semiaberto caracterizasse o marco inicial para o lapso de contagem ao novo
regime (aberto).
Em consonância com o recente e pacífico entendimento dos
tribunais superiores, entendo que a sentença que concede o benefício de
progressão possui natureza meramente declaratória.
Em que pese as alegações do Ministério Público, a despeito
de o sentenciado ter recuperado o “bom comportamento” apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-30.2019.8.26.0026 -Voto no 39072
4
12/03/2019, o sentenciado já havia cumprido o requisito objetivo em data
anterior.
Além disso, no presente caso, o MM. Juízo de origem
considerou que o sentenciado cumpriu os requisitos legais e possuía mérito à
concessão da benesse, fundamentando satisfatoriamente a decisão (fls.
17/18).
Nesse sentido, consta que o agravado ostenta bom
comportamento carcerário e já reabilitou da última falta disciplinar (fls.
07/11), não havendo, assim, razões para infirmar a r. decisão.
Posto isto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora